Tribunal: TJSP
Processo: 0000246-26.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Cumprimento Provisório de Sentença. Acolhimento da impugnação para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. Execução de multa fixada para o caso de descumprimento da liminar concedida. Incidência do art. 12 da Lei 7347/85, que proíbe expressamente a execução provisória das "astreintes" em processo coletivo. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.